Tribunal: TJDFT
Processo: 0701132-16.2021.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0701132-16.2021.8.07.9000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: REBECA VIEIRA ROCHA PACIENTE: JOSE DELIO FERREIRA AUTORIDADE: JUIZADO ESPECIAL CIVEL, CRIMINAL E DE VIOLENCIA DOMESTICA DE BRAZLANDIA D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada constituída, Dra. REBECA VIEIRA ROCHA, inscrita na OAB/DF com no 57.956, em favor de JOSE DELIO FERREIRA, apontando como autoridade coatora o Juízo do Juizado Especial Cível, Criminal e de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Circunscrição de Brazlândia. Narra a impetrante que ao paciente foi inicialmente imputada a suposta prática de três crimes de assédio sexual (art. 216-A do CP), contudo a inicial somente prevaleceu a respeito de uma única conduta, após decisão que reconsiderou anterior recebimento da denúncia e, ainda, julgamento de recurso em sentido estrito. Esclarece que o feito tramitava perante o Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri de Brazlândia, perante o qual postulou o oferecimento do benefício da transação penal, estabelecido no artigo 76 da Lei no 9.099/1995. Ocorre que, acompanhando manifestação negativa do Ministério Público, adveio decisão judicial que indeferiu o pedido e determinou fosse designada audiência de instrução e julgamento, sem analisar seu pedido de encaminhamento do processo para a Procuradoria Geral. Informa que houve declínio de competência para o Juizado Especial Criminal da mesma Circunscrição, oportunidade em que novamente requereu o oferecimento da transação penal ao paciente. Aduz que mais uma vez o benefício não foi oferecido, desta feita por decisão que sustenta afrontar o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, por não conter fundamentação adequada. Argumenta que o paciente faz jus ao benefício da transação penal, considerando o montante da pena prevista para o tipo penal a ele imputado bem como a presença de todos os requisitos descritos no artigo 76 da Lei dos Juizados Especiais. Diante de tais fundamentos, pede liminarmente a suspensão do feito na origem, a fim de impedir a realização de audiência de instrução e julgamento, até o julgamento do mérito do writ, sede na qual pugna seja oferecido o benefício da transação penal em favor do paciente. É o relatório. Decido. Doutrina e jurisprudência entendem que a transação penal não configura direito subjetivo do agente, mas poder-dever do Ministério Público. Nesse sentido: III - O Ministério Público, ao não ofertar os benefícios da Lei 9.099/95, deve fundamentar adequadamente a sua recusa. A recusa concretamente motivada não acarreta, por si, ilegalidade sob o aspecto formal (precedentes). (RHC 60.445/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016) 3. A transação penal insere-se no âmbito das medidas despenalizadoras, de sorte que o órgão acusatório deve fundamentar adequadamente a sua recusa, não ficando essas razões alheias ao exame judicial. 4. Recusa do Parquet, no caso concreto, fundada em motivação idônea (v.g. "antecedentes, conduta social e personalidade do acusado, demonstrando, concretamente, a impossibilidade de ser concedida tal benesse."). Exegese do art. 76, § 2.o, inciso III, da Lei n.o 9.099/95. (HC 222.255/ES, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 03/10/2013, DJe 11/10/2013) Não se verifica, portanto, a suposta ilegalidade na decisão judicial que encampou a negativa ao oferecimento do benefício pelo Ministério Público, uma vez que em se tratando de prerrogativa do referido órgão, ao Magistrado somente cabe a concordância com a manifestação ou, em caso negativo, a aplicação do 28 do Código de Processo Penal, o que não é a hipótese dos autos. Dessa forma, não demonstrada de plano qualquer ilegalidade que esteja a causar constrangimento ilegal em face do paciente, não há que se falar em suspensão do trâmite do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. BRASÍLIA-DF, 17 de agosto de 2021 11:35:28. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora